Tribunal: TJPA
Processo: 0806673-08.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806673-08.2025.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAIARA RIBEIRO LEITE LIMA, B. L. L.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA E FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO ESTADO. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido para determinar solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Belém a matrícula de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em escola pública próxima de sua residência, bem como o fornecimento de acompanhante especializado durante o período escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado solidariamente pela oferta de vaga em educação infantil e pela disponibilização de acompanhante especializado; (ii) estabelecer se a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Município de Belém, à luz da repartição constitucional de competências no âmbito da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a educação como direito fundamental e dever do Estado, sendo a educação infantil direito público subjetivo exigível judicialmente.

4.

O art. 211, §2º, da Constituição Federal estabelece que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, atribuição reforçada pelo art. 11, V, da Lei nº 9.394/1996.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), fixou entendimento de que a oferta de vagas em creches e pré-escolas incumbe prioritariamente aos Municípios.

6.

No caso concreto, a criança possui idade inferior a cinco anos, situando-se no âmbito da educação infantil, etapa cuja oferta é atribuição preferencial do ente municipal.

7.

A condenação solidária do Estado, sem demonstração de omissão municipal ou impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo Município, desconsidera a repartição constitucional de competências e o regime de colaboração federativa.

8.

O redirecionamento da obrigação ao Município não afasta a possibilidade de atuação supletiva do Estado, caso futuramente comprovada omissão reiterada ou incapacidade do ente municipal em assegurar o direito à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A oferta de vagas em educação infantil constitui atribuição prioritária dos Municípios, nos termos do art. 211, §2º, da Constituição Federal e do art. 11, V, da Lei nº 9.394/1996.

2.

A responsabilidade do Estado-membro pela oferta de vaga em creche ou pré-escola possui caráter supletivo, exigindo demonstração de omissão ou incapacidade do ente municipal.

3.

É cabível o redirecionamento da obrigação de matrícula em educação infantil exclusivamente ao Município quando inexistente prova de omissão municipal que justifique a responsabilização solidária do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 37, 205, 208, III e IV, 211, §2º, e 227; CPC, arts. 487, I, 496, §3º, II, e 1.026, §2º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 11, V; ECA, arts. 53 e 54; Lei nº 13.146/2015, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.008.166/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 548 da Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0804503-69.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.04.2021; TJPA, Remessa Necessária nº 0907889-80.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.08.2024; TJPA, AI nº 0801393-23.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido, determinando solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Belém a matrícula do menor B. L. L. em escola pública próxima de sua residência, bem como o fornecimento de acompanhante especializado durante o período escolar.

Historiando os fatos, MAIARA RIBEIRO LEITE LIMA, representando o menor B. L. L., ajuizou a ação
suso
mencionada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na qual narrou que a criança, nascida em 28/01/2020, é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 e F91.3), necessitando, por essa razão, de matrícula em unidade de ensino pública próxima à sua residência, bem como de acompanhamento por profissional especializado (AEE) para auxiliá-lo nas atividades pedagógicas em sala de aula.

Relatou que buscou administrativamente vaga junto à Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC), sem lograr êxito, tendo inclusive acionado o Conselho Tutelar, o qual protocolou requisição formal de vaga. Todavia, diante da iminência do início do ano letivo e da ausência de solução administrativa, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a imediata disponibilização de vaga em escola pública próxima à residência da criança e a designação de acompanhante especializado, a fim de assegurar sua inclusão educacional em conformidade com os arts. 205, 206, I, 208, III, da Constituição Federal, art. 58, §1º, da Lei nº 9.394/1996 e art. 28, II, da Lei nº 13.146/2015. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência e a confirmação definitiva da obrigação de fazer, com a condenação solidária dos entes demandados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

31013712):

“Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o(s) requerido(s), ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM, matriculem o menor B. L. L. em escola pública próxima de sua residência, bem como forneçam acompanhante especializado para acompanhá-lo durante o período escolar, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 496, § 3º, II, do CPC, deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (id.

31013716), sustentando, que a sentença desconsiderou a repartição constitucional de competências em matéria educacional, prevista no art. 211, §2º, da Constituição Federal, segundo o qual os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Invoca, ainda, o art. 11, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que atribui aos Municípios a incumbência de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, defendendo que a competência material para a oferta dessa etapa de ensino é prioritariamente municipal, sendo eventual atuação do Estado apenas supletiva e excepcional.

Sustenta que a sentença, ao impor obrigação solidária ao Estado do Pará, violou os princípios da legalidade (art. 37 da CF) e da autonomia federativa (art. 18 da CF), uma vez que lhe impôs obrigação que não integra sua competência material nem encontra respaldo em sua rede física de ensino. Aduz que a rede estadual não possui unidade de educação infantil nas proximidades da residência do menor, sendo que a única unidade estadual com oferta para essa faixa etária está localizada no centro de Belém, circunstância que inviabilizaria materialmente o cumprimento da obrigação sem a criação de novas estruturas.

Assevera que informações técnicas da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), especialmente da Coordenadoria de Educação Infantil da Secretaria Adjunta de Educação Básica (SAEB/SEDUC), indicam que a rede estadual não oferta educação infantil nas mediações da residência dos solicitantes, sugerindo matrícula na Unidade de Educação Infantil (UEI) Terra Firme, sob responsabilidade da rede municipal de ensino. A partir desses dados, defende que sua condenação solidária ignora a realidade fática e administrativa, impondo obrigação materialmente impossível.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade solidária não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser respeitado o regime de colaboração e a função supletiva e redistributiva do Estado.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por B. L. L., representado por sua genitora, nas quais se sustenta que o recurso não merece prosperar, porquanto a Constituição Federal estabelece a educação como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 205 e 208, III, sendo a educação infantil direito público subjetivo, exigível judicialmente, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 (RE 1.008.166). Argumenta que, embora o Município detenha atribuição prioritária, é assente a responsabilidade solidária de todos os entes federativos na concretização do direito fundamental à educação, sobretudo em se tratando de criança com deficiência, invocando o art. 227 da Constituição Federal e os arts. 4º, 53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o art. 28, II, da Lei nº 13.146/2015. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença (id.

31013720).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a natureza de direito fundamental da educação infantil, a responsabilidade comum dos entes federativos e a inaplicabilidade de argumentos fundados na reserva do possível ou na repartição administrativa de competências para afastar a tutela jurisdicional do direito à educação inclusiva (id.

33698138).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, ratificando a tutela antecipada anteriormente deferida, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM matriculem o menor B. L. L. em escola pública próxima de sua residência, bem como forneçam acompanhante especializado durante o período escolar, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Não se discute, no presente caso, a existência do direito fundamental à educação — cuja natureza é indiscutivelmente reconhecida pela Constituição da República —, mas sim a identificação do sujeito passivo da obrigação jurídico-constitucional e legal de ofertar a vaga pleiteada.

Nos termos do art. 211, § 2º, da Constituição Federal, a responsabilidade pela atuação no âmbito do ensino fundamental e da educação infantil recai, prioritariamente, sobre os Municípios. Em idêntico sentido, o art. 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) atribui aos entes municipais o dever de assegurar o acesso à educação infantil, compreendendo o atendimento em creches e pré-escolas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), consolidou entendimento no sentido de que o dever de oferta da educação infantil é de competência precípua e prioritária dos Municípios, assentando, de forma categórica, que não se pode imputar ao Estado-membro a obrigação de fornecer vaga quando não evidenciada a omissão municipal.

Destaca-se, a propósito, trecho elucidativo do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora do julgado mencionado: "o dever de oferta de educação infantil em creches e pré-escolas incumbe prioritariamente aos Municípios".

No caso concreto, constata-se que a criança beneficiária da medida liminar possui idade inferior a cinco anos, situando-se, portanto, no âmbito da educação infantil, segmento que abrange creches e pré-escolas. Assim, nos termos da legislação de regência e da interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pela oferta da vaga é de competência preferencial do Município, a quem cabe atender, de forma direta e eficaz, a demanda por acesso à educação nesta etapa inicial da formação escolar.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
GARANTIA DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL. LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A MATRÍCULA DO MENOR EM CRECHE MUNICIPAL PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO EXISTIRIA A VAGA PRETENDIDA EM CRECHE NA VIZINHANÇA DA MORADIA DA CRIANÇA.
DIREITO A SER GARANTIDO. PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO RECORRIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804503-69.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2021 ). (grifei).

EMENTA:CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
PRIORIDADE ABSOLUTA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.(2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0907889-80.2023.8.14.0301.RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Data de julgamento:02/08/2024). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA.
VAGA EM CRECHE PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DOS INTERESSADOS.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS NA ORIGEM. ÔBSERVÂNCIA AO ARTIGO 53, V, DO ECA. DECISÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 548 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELO PREJUÍZO AO DIREITO À EDUCAÇÃO E AVANÇO ESCOLAR. PRECEDENTES TJPA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil tampouco ao princípio da reserva do possível. Decisão agravada em sintonia com o Precedente Vinculante do RE 1.008.166-RG - Tema 548. 2 - A negativa de acesso à creche para criança, que possui necessidade da imediata inserção em instituição de ensino infantil, por alegada falta de vaga evidencia a omissão do ente público em dar atendimento ao direito da menor, obrigação que faz parte de seu dever legal. Inteligência dos arts. 205, 208, IV, 227 e 211, § 2º da CF/88; bem como 53, V e 54, do ECA. Precedente STF e TJPA. 3- Perigo de dano evidente pela ausência de vaga em creche que impede o atendimento ao direito constitucional à educação das crianças interessadas e o avanço escolar. 4 - Afasta-se o caráter absoluto da impossibilidade de concessão de liminar satisfativa, tendo em vista o caso concreto que enseja cumprimento de mandamentos de proteção à menor. Precedentes TJPA na mesma direção da decisão agravada. 5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (PROCESSO Nº 0801393-23.2024814.0000.RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Data de julgamento:08/02/2024). (grifei).

Não se trata de denegação de tutela jurisdicional nem de recusa ao direito à educação inclusiva, mas da necessidade de calibrar, com proporcionalidade e cautela, a atuação judicial frente às repartições constitucionais de atribuições, evitando-se a generalização de medidas excepcionais.

Contudo, impende esclarecer, desde já, que a argumentação ora expendida não implica, de forma alguma, a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo da lide originária, tampouco qualquer reconhecimento definitivo quanto à sua ilegitimidade. O que se realiza é mera readequação da obrigação de fazer imposta pela sentença, de forma a redirecioná-la, neste momento processual, exclusivamente ao MUNICÍPIO DE BELÉM, que detém competência prioritária para a educação infantil, consoante os ditames constitucionais e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

Tal redirecionamento não prejudica a permanência do Estado no feito nem impede eventual ampliação de sua responsabilidade, acaso sobrevenham elementos concretos que demonstrem a ineficiência, omissão reiterada ou impossibilidade fática do Município em cumprir, por seus próprios meios, a obrigação de ofertar vaga em unidade adequada ao infante.

Não se ignora o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), tampouco o dever de assegurar atendimento educacional inclusivo. Entretanto, a concretização desses direitos deve ocorrer em harmonia com o pacto federativo e com a repartição de competências constitucionalmente delineada.

Dessa forma, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para responder, de forma direta e solidária, pela oferta de vaga em educação infantil e pela disponibilização de acompanhante especializado, incumbências que, no caso concreto, devem ser atribuídas ao Município de Belém, sem prejuízo de eventual atuação supletiva futura, caso demonstrada a incapacidade municipal.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para direcionar a determinação de fornecimento da vaga escolar apenas em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, atuando o Estado do Pará de forma supletiva, ressalvada a possibilidade de reexame diante de novos elementos que evidenciem omissão efetiva e continuada do ente municipal.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026